Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-40.2014.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C COMINAÇÃO DE MULTA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DA ÁREA. JUNTADA POSTERIOR DE MAPAS. MERO REFINAMENTO DA DELIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E AUTOS DE CONSTATAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de manutenção de posse, consolidando a posse da autora sobre imóvel rural denominado Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, com área aproximada de 10.518 hectares, e extinguindo, sem resolução do mérito, o pedido contraposto, com condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e se a inicial é inepta pela suposta falta de individualização da área objeto da lide; (ii) verificar se a autora comprovou os requisitos legais da proteção possessória, notadamente a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando as razões suficientes do convencimento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial quando a área litigiosa encontra-se suficientemente descrita desde a propositura da ação, sendo admissível a juntada posterior de mapas e documentos técnicos que apenas aprimoram a delimitação já existente, sem alteração do objeto litigioso.
5. Nas ações possessórias, a instrução probatória pode compreender a complementação documental após a audiência de justificação prévia, sobretudo quando destinada à busca da verdade real e inexistente prejuízo ao contraditório.
6. O conjunto probatório, composto por contrato de cessão de posse, autos de constatação judicial, fotografias, boletim de ocorrência e prova testemunhal harmônica, demonstra de forma robusta a posse exercida pela autora e o esbulho praticado pelos réus, consistente na construção de barracos, realização de queimadas e instalação de cercas.
7. Documentos unilaterais e prova testemunhal imprecisa quanto à localização da área não são suficientes para afastar a prova segura da posse anterior da autora, sendo irrelevante a discussão dominial no âmbito da ação possessória.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação cível desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A petição inicial de ação possessória não é inepta quando contém descrição suficiente do imóvel, sendo admissível a posterior juntada de mapas e documentos técnicos para melhor delimitação da área, não havendo alteração do objeto da demanda.
9. Demonstrados a posse anterior e o esbulho por prova documental, testemunhal e autos de constatação judicial, impõe-se a manutenção da proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 319, 485, I e IV, 489, §1o, IV, 561, 562 e 564, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001116-17.2016.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000235-15.2019.8.11.0094, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0001852-40.2014.8.11.0017

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA,
EXMA. SRA. D
ESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THEOBALDO ANDRE BEGROW - CPF: 449.851.500-53 (APELANTE), MARCO AURELIO GOES FERNANDES - CPF: 178.929.528-96 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ARRUDA BEGROW - CPF: 545.846.711-68 (APELANTE), ILO LEANDRO BEGROW - CPF: 053.520.100-15 (APELANTE), MARIA JUDITH MARCHIORI BEGROW - CPF: 704.124.050-91 (APELANTE), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ARAMIS SERGIO BELTRAMI - CPF: 007.499.400-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA CARDOSO BELTRAMI - CPF: 253.439.040-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNYTI DAIJO - CPF: 258.165.348-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
”

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C COMINAÇÃO DE MULTA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DA ÁREA. JUNTADA POSTERIOR DE MAPAS. MERO REFINAMENTO DA DELIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E AUTOS DE CONSTATAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de manutenção de posse, consolidando a posse da autora sobre imóvel rural denominado Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, com área aproximada de 10.518 hectares, e extinguindo, sem resolução do mérito, o pedido contraposto, com condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação e se a inicial é inepta pela suposta falta de individualização da área objeto da lide; (
ii
) verificar se a autora comprovou os requisitos legais da proteção possessória, notadamente a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando as razões suficientes do convencimento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

Afasta-se a alegação de inépcia da inicial quando a área litigiosa
encontra-se
suficientemente descrita desde a propositura da ação, sendo admissível a juntada posterior de mapas e documentos técnicos que apenas aprimoram a delimitação já existente, sem alteração do objeto litigioso.

5.

Nas ações possessórias, a instrução probatória pode compreender a complementação documental após a audiência de justificação prévia, sobretudo quando destinada à busca da verdade real e inexistente prejuízo ao contraditório.

6.

O conjunto probatório, composto por contrato de cessão de posse, autos de constatação judicial, fotografias, boletim de ocorrência e prova testemunhal harmônica, demonstra de forma robusta a posse exercida pela autora e o esbulho praticado pelos réus, consistente na construção de barracos, realização de queimadas e instalação de cercas.

7.

Documentos unilaterais e prova testemunhal imprecisa quanto à localização da área não são suficientes para afastar a prova segura da posse anterior da autora, sendo irrelevante a discussão dominial no âmbito da ação possessória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A petição inicial de ação possessória não é inepta quando contém descrição suficiente do imóvel, sendo admissível a posterior juntada de mapas e documentos técnicos para melhor delimitação da área, não havendo alteração do objeto da demanda.

9.

Demonstrados a posse anterior e o esbulho por prova documental, testemunhal e autos de constatação judicial, impõe-se a manutenção da proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 319, 485, I e IV, 489, §1o, IV, 561, 562 e 564, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0001116-17.2016.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000235-15.2019.8.11.0094, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Ilo Leandro
Begrow
Theobaldo
Andre

Begrow
em face da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia/MT
, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Manutenção de Posse c/c

Cominação de Multa
Pecuniária ajuizada pela Apelada e extinguiu, sem análise do mérito, pedido contraposto pelos Recorrentes, consolidando para
em favor da parte requerente a posse do imóvel rural com área de 10.518 hectares, localizado na Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, no Município de
Luciara
-MT
. Reconheceu a sucumbência mínima da parte autora condenando a parte ré ora Apelante
à
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que a sentença deixou de consideras as preliminares suscitadas, bem como a prova produzida nos Autos.

Asseveram quea ausência de fundamentação adequada da sentença impede os Apelantes de compreender as razões da rejeição da preliminar
,
impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa
em sua plenitude (art. 489, §1o, IV), sendo que a simples referência ao art. 319 do CPC, não atende à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Argumentam que
a petição inicial é inepta diante da ausência de pressupostos processuais e carência de ação, aduzindo que demonstraram na Audiência de Justificação prévia que
a parte Autora deixou de individualizar o imóvelobjeto da ação (reintegração de posse),
cujo requisito é primordial para o regular processamento da ação de natureza possessória,
tendo realizado apena depois da audiência de justificação prévia e após a contestação o que torna inviável o acolhimento do pedidoinicial
, ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 316, I, e 485, I, IV CPC), em razão da ausência desse requisito essencial.

Asseveram que o Autor alterou o tamanho da área anteriormente apresentada na inicial, demonstrando fragilidade e falta de consistência em sua alegação, deixando claro que o alegado esbulho nunca existiu, além de evidenciar que o Autor não sabe mensurar a extensão da área objeto da lide, baseando-se em medidas constante em documentos (não nos fatos narrados), tornando-se impossível a ocorrência do esbulho.

Assinalam que a emenda da inicial ocorreu após a
contestaçãoe
, assim, deveser considerada intempestiva (preclusa), pois, em ação possessória, modificar ou complementar a delimitação do objeto vindicado significa alterar a área esbulhada ou turbada, bem como a extensão do direito possessório sobre a coisa, situação que impõe a extinção do processo sem análise do mérito em razão da inépcia da inicial.

No mérito
sustentam que a parte Autora não comprova os fatos deduzidos na inicial, não tendo de desincumbido do ônus elencado no artigo 373 do CPC, não tendo sido devidamente valoras as provas concernentes a laudo técnico e provas testemunhais produzidas pelos Apelantes,
acrescentando que o laudo técnico apresentado pelos Apelantes acompanhado de fotos e mapas demonstram que o Autor desconhece a localização precisa do imóvel descrito no contrato de gaveta, por ele adquirido.

Verberam que a área reivindicada pelo Autor sequer encontra-se dentro do perímetro descrito no memorial descritivo indicado no contrato apresentado em sua petição inicial, além disso,
hádiscrepância
entre o tamanho da área informado na petição inicial pelo Requerente, onde alega possuir um total de 10.518 hectares, e o informado posteriormente em sede de agravo de instrumento, onde declara possuir uma área de 8.500 hectares.

Assinalam que na audiência de justificação prévia, realizada no dia 19/02/2015, foi constatado de plano, que o Autor, além de não conseguir dimensionar o tamanho da posse que alegou ter sito turbada, também não conseguiu demonstrar sua posse sobre a totalidade da área de 10.518ha alegada
, sendo queo laudo técnico apresentado não foi impugnado pelo Autor, o que implica na concordância tácita com as informações nele contidas, conferindo-lhes veracidade e qualidade técnico científica, não sujeita a qualquer tipo de dúvidas ou contestação.

Afirmam que o Auto de constatação impugnado na peça de defesa não consta informações essenciais, acrescentando que a Ata Notarial apresentada pelos Recorrentes retrata de forma fidedigna, a situação fática da área sob litígio, corroborando com as narrativas apresentadas pelos Apelantes em todas as fases do processo
, e provando que os fatos narrados pela empresa Apelada não condizem com a verdade fática, que trouxe aos autos, tratando-seapenas documentos contendo medidas que não fecham o perímetro da área vindicada, deixando de cumprir os requisitos dos art. 373, I e 561, I a IV do CPC.

Ressaltam que a prova testemunhal produzida demonstra a posse exercida pelos Apelantes
, não havendo dúvidas de que exercem a posse sobre o imóvel desde 2005. Pugnam sejam analisados os argumentos concernentes a preliminar suscitada extinguindo-se o processo sem análise do mérito, e no mérito, seja dado provimento ao recurso com a reforma da sentença recorrida.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que teve que ajuizar a demanda visando a garantia de seus direitos, acrescentando que a Fazenda do autor foi adquirida do antigo possuidor Humberto
Bosaipo
que já a explorava para criação de gado por 16 anos e este por sua
vez,adquiriu
a área da sede no ano de 2000, do Sr. Milton e que em seguida adquiriu 549ha de Benedita Pereira Costa, bem como
Adalta
Batista Luz, José
Luciman
Sousa Luz (Antônio Raimundo), Sinval Pereira Martins.

Argumenta que no ano de 2001, aumentou a área comprando as posses do Sr. José de Almeida da Silva e seu filho Wanderley, e do Sr. Antônio Raimundo, sendo que foi edificando cercas, recortando a área em piquetes, para manejo adequado de pastagem do gado e que a área é explorada pela autora e seus antecessores há 28 anos, tendo como gerente Rosalino Cabral.

Assinala que em outubro do ano de 2013 o Sr. Ilo
Begrow
esteve sozinho na área e se apresentou como proprietário da área
, dizendo que havia comprado o título da Fazenda e que a área da fazenda do '
Bosaipo
' era dele.

Argumenta que o Sr. Ilo
Begrow
manteve áreas rurais por muitos anos na região e jamais exerceu posse dentro da fazenda da autora (Fazenda Recanto da Lagoa Bonita)
e que
o requerido já havia procurado a autora oferecendo referido título de domínio (matrícula 8.303
),
porém,o
representante legal da autora ao checar a documentação percebeu que
a mesma
era duvidosa.

Sustenta que tais desconfianças se confirmaram em julho de 2014, pois, ao requerer a matrícula atualizada no Cartório percebeu que fora ajuizada ação de anulação do referido título em razão de falsificação de documento.

Argumenta que em junho de 2014, os requeridos passaram a fazer incursões na área da autora, consistente na edificação de um barraco, de modo que recorreu ao judiciário para demandar a proteção possessória
, acrescentando que
encontram-se
presentes os requisitos para a proteção possessória.

Verbera que a área de terras possui benfeitorias e é toda cercada, sendo o esbulho praticado por Ilo, demonstrado por meio das provas, tendo construído barraco no local.

Assevera que a prova testemunhal apresentada pela parte demandada discute, em sua maioria, questões direcionadas à propriedade da área de terras, sendo que, em nenhum momento há descrição exata acerca da localização das áreas discutidas
, e alguns mencionam a posse de uma propriedade pelo requerido, sem indicar, contudo, a localidade.

Assevera que nas ações possessórias se discute apenas e exclusivamente a posse da área em litígio, sendo a análise da propriedade e outras questões diversas, como
in
casu
,
não é objeto de tais ações

Argumenta a
inexistência de inépcia da inicial acrescentando que apenas a apresentou emenda à inicial, pugnando tão somente pela juntada de mapa demonstrativo da área
objeto da ação e demais documentos, isto é, houve a juntada de documento que especificou ainda mais a área para condução da verdade real. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL, O ADVOGADO MARCO AURELIO GOES FERNANDES
,
OAB/GO 32051
,
E A ADVOGADA DANIELA CAETANO DE BRITO
,
OAB
/
MT

9880-O
.

V O T
O
(
PRELIMINARDE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇAQUANTO A
PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Sustentam
os Apelante preliminar de nulidade da sentença,aduzindo ausência de
fundamentaçãoconcernente
ao afastamento da preliminar de inépcia da inicial
que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude (art. 489, §1o, IV), sendo que a simples referência ao art. 319 do CPC na decisão não atende à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

No caso o Juízo
a quo
afastou a preliminar de inépcia da inicial reconhecendo que referida peça preenche os requisitos do artigo 319 do CPC e, ademais, não houve prejuízo à defesa, valendo ressaltar que embora concisa a decisão quanto a referido questionamento não implica em nulidade por ausência de fundamentação, mesmo porque conforme entendimento jurisprudencial, a decisão precisa ser clara
esuficiente
, não necessariamente longa.

Com efeito, a Constituição Federal exige a fundamentação das decisões judiciais (Art. 93, IX), mas não
a prolixidade
(extensão), sendo que o torna uma decisão válida é a presença dos elementos essenciais que demonstrem as razões do convencimento do juiz
.

Com efeito, o Juízo reconhece que a petição atende aos requisitos de admissibilidade elencados no artigo 319 do CPC, de forma que embora suscita a decisão nesse ponto, não enseja reconhecimento de nulidade da sentença.

Portanto, afasto referida preliminar.

V O T
O (
PRELIMINARDE
INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Argumentam os Apelantes preliminar de inépcia da inicial,
afirmando que o Autor deixou de
individualizar o imóvelobjeto da ação (reintegração de posse),
cujo requisito é primordial para o regular processamento da ação de natureza possessória,
tendo realizado apena depois da audiência de justificação prévia e após a contestação o que torna inviável o acolhimento do pedidoinicial, ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 316, I, e 485, I, IV CPC), em razão da ausência desse requisito essencial.

Cumpre anotar que parte Autora ajuizou a demanda e de forma clara na peça inicial afirma ser proprietária e possuidora
de uma área com total de 10.518 hectares denominada
Fazenda Recanto da Lagoa Bonita
carreando, ainda, aos Autos o Instrumento Particular de Cessão de Posse figurando como Cedente Humberto Melo
Bosaipo
e Cessionária a Apelada, sendo que no referido documento consta a área em questão, inclusive, indicando seus limites e confrontações registrando o seguinte:

“Os CEDENTES são legítimos possuidores da posse de urna área de terras, denominada FAZENDA RECANTO DA LAGOA BONITA com todas as benfeitorias ali existentes, localizada no Município de
Luciara
, estado de Mato Grosso, com área total de 10.518 ( Dez mil quinhentos e dezoito hectares), com os seguintes limites, confrontações e características; Coordenadas geográficas a partir do ponto 01 onde se localiza a sede da fazenda; Ponto 01 S 01:11"00'16.0 W051"15'59,4 Ponto 02 S10"54'35,3 W051"07'09,8 Ponto 03 SI 0"53'30,0 W 051"05'00,4 Ponto 04 SI 0"59'06,5 W 051"08'27,1 Ponto 05 S 10"59'01,4 W 051"08'52,2 Ponto 06 S10"57'03,7 W 051"08'55,8 Ponto 07 S 10"59'17,9 W051"12'40,8 Ponto 08 S10"59'22,9 W 051"12'37,5 Ponto 095 10"59'34,6 W 051"12'51,0 Ponto 10 S 10"59'29,5 W 051"13'57,8 Ponto 11 S 10"58'51,8 W 051"14'14,0, conforme mapa anexo, Tendo como ponto de amarração o Rio Tapirapé, no ponto 13, conforme suas coordenadas geográficas, o Rio
Ipuca
Grande, tendo como divisa ao Norte as terra da Fazenda São Pedro, ao Sul Fazenda
Tapirapé,ao
Leste com o Rio Tapirapé, e a oeste terras da fazenda Romildo”.

Nesse contexto, uma vez que a Autora carreou aos Autos, com a peça inicial, documento em que há descrição da área questionada, não há falar em ausência de indicação ou individualização da área, objeto da demanda, como argumentam os Recorrentes.

Com relação a alegação de emenda da inicial, aduzindo que teria ocorrido posteriormente a audiência de justificação prévia e contestação,necessário anotar que embora a
área objeto da manutenção de posse tenha sidodescrita pelo autor quando do ajuizamento da demanda,conforme mencionado, porém, aexata delimitação

pode ser objeto de

dilação probatória(como perícia e apresentação de mapas detalhados) durante o curso do processo, se a descrição inicial for considerada suficiente para o prosseguimento da ação.

No caso, cumpre ressaltar que a apresentação de mapas juntados pela parte Autora (fl. 265 proc. digitalizado),
serve apenas para refinar a delimitação já existente
, e não para suprir uma ausência total de individualização da área.

Verifica-se, ademais, da detida análise do processoque após o ajuizamento da ação com pedido de liminar o Juízo despachou em 20/10/2014, determinando a realização do Auto de Constatação que foi efetuado em 23/10/2014 (fl. 183 do processo digitalizado ID 335938879), no entanto, os Apelantes apresentaram a peça denominada contestação em 27/11/2014, quando nem haviam sido citados, na qual se insurgem com relação a demanda e aindaafirmam que haviam tomado conhecimento da mesma em razão do Auto de Constatação, ou seja, a referida peça foi apresentada antes mesmo da realização da Audiência de justificação prévia que foiposteriormente designada conforme despacho proferido em 17/12/2014 (fl. 239 autos digitalizados ID 335938881).

Com efeito, quanto a
audiência de justificação prévia (Art. 562 do CPC), o réu é
citado para comparecer, mas não para contestar naquele momento, pois, ele é chamado para participar da referida audiência e não para apresentar defesa ampla, e o prazo para contestar só começa após a decisão sobre a liminar, sendo sua presença facultativa e não obrigatória à Audiência de justificação prévia, tanto assim que a falta de sua participação não gera nulidade absoluta, mas sua ausência na intimação para a contestação após a liminar é cerceamento de defesa, mesmo porque
a finalidade dessa audiência é para justificar a liminar e não para rebater o mérito principal no processo.

Após a audiência de justificação
prévia inicia
-se o prazo para
contestação
que
começa
a contar da intimação da decisão que defere ou não a liminar, conforme o Código de Processo Civil (CPC), especialmente, em ações possessórias (Art. 564, parágrafo único).

Assim,a
referida audiência serve para o autor provar os requisitos da tutela provisória (como posse e esbulho) sem a defesa do réu, mas a intimação posterior é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa na fase de contestação.

Nesse contexto, necessário ressaltar que no presente caso, após a realização da audiência de justificação prévia e indeferimento da liminar pelo Juízo
a quo
a Autora juntamente com a petição de (fls. 258 do processo digitalizado no ID 3359388820), juntou aos Autos mapas descritivos da área e Escritura de Compra e
Venda(
fls. 260/261, processo digitalizado ID 335938882), visando melhores esclarecimentos, ou seja,para melhor detalhar a área já descrita e em busca da verdade real.

Com efeito, vale ressaltar que nas ações
possessóriasé
na fase instrutória em que provas mais detalhadas são produzidas, tais como juntada de documentos, mapas,
perícias,e

via de regra
ocorreapósa decisão sobre a liminar e a citação do réu, durante o trâmite normal do processo.

Ademais, deve-se priorizar o Princípio da Busca da Verdade Real, sendo certo que o
juiz tem poder discricionário para gerenciar o processo e se a juntada de documentos nesse estágio for importante para o deslinde da
causapode
permitir a sua apresentação quando poderão trazer melhores esclarecimentos aos fatos.

Cumpre ressaltar que foi devidamente oportunizado aos demandados o contraditório e ampla defesa, tanto assim que em 16/03/2015, apresentaram efetivamente a contestação à demanda possessória, como se vê à (fl. 386 processo digitalizado ID 335938882), insurgindo-se em face dos questionados documentos.

Diante desse quadro, apesar dos argumentos
não há falar em inépcia

da inicial
em razão da apresentação dos questionados documentos após a audiência de justificação prévia como alegam os Apelantes de modo que
afasto referida preliminar.

V O T
O (
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a demanda na qual, sustenta
ser possuidora e proprietária de uma área com 10.518hectares adquirida em 17/12/2008, denominada Fazenda Recando da Lagoa Bonita, sobre a qual exerce desde então a posse mansa e pacífica, sobre referida área e que em junho de 2014, foi invadida pelos Agravados que edificaram barraco e realizaram cerca e queimadas e tentam plotar seus títulos na área da autora.

Quanto aos demandados/Apelantes argumentam quenão foram valoradasas provas concernentes a laudo técnico e depoimentos de testemunhas, acrescentando que conforme laudo técnico apresentado acompanhado de fotos e mapas demonstram que o Autor desconhece a localização precisa do imóvel descrito no contrato de gaveta, por ele adquirido, acrescentando que a prova testemunhal produzida demonstra a posse exercida pelos Apelantes e não há dúvidas de que exercem a posse sobre o imóvel desde 2005.

Cumpre registrar que em conformidade com o artigo 561 do CPC nas ações possessórias
cabe ao Autor comprovar a posse o esbulho a data e perda da posse, portanto, o foco de referida demanda é a situação de fato, ou seja, o exercício da posse.

Constata-se da detida análise dos Autos que quando do ajuizamento da demanda, no caso, o Juízo
a quo
determinou a realização de Auto de Constatação na área em questão, sendo que o Oficial de Justiça apresentou o seguinte relato:

AUTO DE CONSTATAÇÃO

“Aos
vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, eu, oficial de justiça
infra assinado
, em cumprimento ao respeitável mandado expedido pelo MM. Juiz da Segunda Vara, dos autos em que
Businessincorp
Empreendimentos LTDA move contra Theobaldo André
Begrow
e outros,
processo
código: 41359, compareci ao endereço indicado e aí estando, procedi a CONSTATAÇÃO na suposta área ameaçada. -
Na área indicada pela parte autora como sendo a área supostamente turbada, este oficial encontrou dois barracos recentemente construídos, sendo um de madeira e outro de lona coberto de palha, onde se encontravam algumas pessoas que diziam estar ali a serviço do suposto proprietário da área
; - Na área supostamente turbada, este oficial também encontrou estacas fincadas para construção de cercas, estando estas dispostas para tal fim e ainda sem o arame; - No local dos barracos existiam diversos rolos de arame, locais cercados com telas, uma cisterna construída recentemente e pés de caju com idade superior a vinte anos; Uma grande parte da área indicada peia parte autora como supostamente turbada, estava consumida pelo fogo, tendo sido avistado inclusive quelônios queimados pela ação do fogo e a área próxima dos barracos estava sendo gradeada; Na área indicada pela parte autora, existe realmente uma turbação, com máquinas e pessoa trabalhando no gradeamento e fazimento de cercas e pela movimentação do local e estruturas feitas, pode-se deduzir que os trabalhos tenham começado de oito a dez meses. Acompanha este laudo, diversas fotografias obtidas na área onde foi realizada a constatação. Para constar, lavrei o presente auto para descrever a real situação da propriedade vistoriada”.

Necessário anotar que referido Auto de Constatação encontra-se acompanhado de fotografias
queilustram
seu conteúdo acerca da situação fática encontrada pelo oficial de Justiça.

Constata-se, ainda, que foi realizada Audiência de Justificação prévia, sendo ouvidas as testemunhas indicadas pela Autora que ratificam os fatos narrados pelo Oficial de Justiça designado pelo juízo
a quo
quanto ao esbulho ocorrido na área, com a realização de queimadas e construção de barracos no local.

Na Audiência de justificação prévia foram ouvidas testemunhas indicadas pela parte Autora, conforme bem encontra-se registrado
no Agravo de Instrumento n. 24209/2015
,
ao qual me reporto para registrar que na referida audiência de justificação prévia a testemunha
Aluizio
Viana Dary afirma conhecer a área Recanto do Lago Bonito, tendo aproximadamente 10 mil hectares e que a área era Humberto
Bosaipo
e foi vendida para o Ede, sempre conheceu a área como sendo do Humberto
Bosaipo
. Diz que a área é toda cercada, no período que era do
Bosaipo
havia outro possuidor que foi indenizado, até 2011, não havia ninguém na área,
Bisaipo
comprou a posse de diversas pessoas que foram indenizadas, a fazenda é bem demarcada e as pessoas respeitam e antes não
haviam

litigios
. Conhece o senhor Ilo desde 1980, ele nunca teve posse na Fazenda Lago Bonito, ficou sabendo que o Ilo estava na área do Ede, o Ilo entrou na área
ha
pouco, tanto que as construções são recentes, menciona que a área é cercada.

Foi ouvida também a testemunha Gil Lima que sustenta conhecer a área e que era do deputado
Bosaipo
a área é grande foi comprando as posses e emendado ficou uma área grande e vendeu para o Ede, que na área tem curral, casa boa, pista de pouso e é toda cercada a área está em funcionamento tem gado dentro, as casas tem boas condições e a cerca é toda em pé, seu Ilo nunca teve posse na área, o Ilo nunca teve na área, tinha uma posse em outra área, quando foi realizada a delimitação o Ilo não estava na área, na época do deputado a área foi toda cercada, acrescentando que não foi o Ilo quem fez a pista de pouso que tem aproximadamente 10 mil hectares, tem bastante gado lá, que é vizinho desde 2003, nunca viu seu Ilo nem funcionário dele trabalhando lá, ficou sabendo que cortou árvores e fizeram barracos na área, que o Rosalino e seus funcionários falaram que teve queimada e que a turma do Ilo estava fazendo barraco e a queimada e o barraco foi na área do Ede, que a fazenda é bem delimitada.

Também foi ouvida a testemunha Loureiro Pereira Sales que afirmaconhecer a Fazenda Lago Bonito, que o deputado mandou cercar, que vendeu para o Ede, afirma que foi instalado um pesqueiro no local, sendo que área tem sede montada com
poç
artesiano, gado que a pista de pouso, não foi construída pelo Ilo, no período em que de 2000 a 2004 Ilo nunca se apresentou como dono da área, no período em que ficou lá o senhor Ilo nunca esteve na área na Fazenda Lago Bonito seu Ilo nunca exerceu a posse. que a área é medida com 10 mil hectares.

Rosalino Cabral de Castro menciona que trabalha na área que o Ede comprou do
Bosaipo
que comprou a posse de quem estava na área, uma parte tem
título
e outra não tem a área é de pecuária, o gado é arrendado, está na área desde 2000 e só agora o Ilo entrou na área e disse que tem um título que é dentro da área, mas como possuidor nunca esteve na área, disse que viu movimento na área e foi ateado fogo, a área fecha 10 mil hectares de acordo com o mapa apresentado, a sede tem 6 casas de material e de palha a área é produtiva e construída por quem morava na área. alega que edificaram barracos é fácil identificar os barracos, limparam e fizeram cercados que Ilo está dentro da Fazenda Lago Bonito confirma que as fotos estão dentro da propriedade do autor.

Nesse
contexto,foi
deferida liminar em favor da Autora no referido Agravo de Instrumento n. 24209/2015 em decorrência do Auto de constatação apresentado, bem como da prova testemunhal mencionados.

Cumpre anotar que foi realizado, ainda,novo auto de constatação em 05 de julho de 2018, em que o Oficial de Justiça relata que na área indicada pela parte autora como sendo a área turbada encontrou dois barracões cercados de madeira coberto de telha de
brasilit
,
constandoi
, ainda que a área supostamente turba encontra-se toda cercada com cinco fios de arame liso e estacas de madeira e segundo informações do funcionário que se encontra
Sr

Jhony
Clives Silvestre a cerca foi feita em 2012 e retocada em 2016.

Durante a Instrução probatória foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, conforme registra a sentença recorrida,sendo que a testemunha Jair
Giansante
, Rosalino Cabral de Castro, Aluísio Viana Dary, Gil Lima Luz arroladas pela parte Autora, sendo arroladas pela parte ré ora Apelantes as testemunhas Renilson Rodrigues Soares, José Eurípedes dos Santos e Sebastião Gomes Nantes, que em conformidade com a análise detalhada das referidas declarações na sentença recorrida, referidas testemunhas esclarecem o seguinte:

“JAIR GIANSANTE
, arrolado pela parte autora, compromissado; questionado sobre a área discutida na demanda, afirmou que em 2003 comprou a área vizinha, tinha conhecimento de que essa área era do “
Bosaipo
”, vizinha com o “Nico”, depois vendeu para o seu “Élio”; questionado, disse que a área possui cerca de 11 mil hectares; disse que nunca viu Ilo na propriedade, não tendo conhecimento de que tenha comprado uma parte da propriedade; perguntado, referiu que a Fazenda é toda fechada e cercada, fazia divisa com a sua propriedade, com a Fazenda Noeli, um pedaço com o Rio Lago; referiu que exploram pecuária na Fazenda; afirmou nunca ter visto o requerido Ilo explorando algo na área; afirmou que Ilo e José Eurípedes eram invasores; confirmou que “
Bosaipo
” e “Élio” sempre foram conhecidos como donos da área.

ROSALINO CABRAL DE CASTRO
, arrolado pela parte autora, compromissado; narrou que foi para o local com Humberto
Bosaipo
, primeiro comprador, trabalhar como empreiteiro para cercar a área; primeiro ele comprou do Milton, depois de Zé de Souza, terceiro do José
Lucimam
Luz, quarto do “Lampião”, quinto de “Antônio Raimundo” e por último de “Dona Bené”; confirmou que “
Bosaipo
” foi comprando várias áreas e o depoente foi cercando para formar uma unidade; questionado, disse que a área dava cerca de 12 mil hectares, sendo que foi vendido um pedaço, ficando com uns 10 mil hectares; afirmou que viu Ilo no local em 2014, quando fez um “barraquinho”, entraram na justiça e o tiraram, depois ele retornou; confirmou que trabalhava lá na época, inclusive, fizeram boletim de ocorrência; afirmou que “
Bosaipo
” era conhecido como proprietário pelos vizinhos; que nunca teve problema alguns com vizinhos; perguntado, referiu que era explorada atividade de pecuária na área, que tem uma parte que fica alagada e outra parte apenas úmida; que tem uma “sede boa”, uma pista de avião, umas piquetas, casa de funcionário, poço artesiano, tudo cercado; confirmou que Ilo nunca teve posse da área; relatou que a Fazenda que Ilo possui em São Bento fica a 58 quilômetros do local (em
Luciara
); perguntado, disse que não conhece Theobaldo; questionado, referiu que conheceu Ilo em 12 de junho de 1981, quando trabalhava na Fazenda, que sofreu um acidente e o mesmo lhe conduziu; disse que Ilo não possuía propriedade no local, apenas em São Bento, há 58 quilômetros; perguntado, afirmou que passou a trabalhar com “
Bosaipo
” no ano de 2000 e que a pista de pouso foi concluída em 2005; disse que a cerca da área de “
Boisapo
” nunca foi deslocada, apenas uma parte que foi vendida depois para Adriano, o que se deu com consentimento de “
Bosaipo
”; afirmou que a área que Ilo estava “brigando” nunca foi dele.

ALUIZIO VIANA DARY
, arrolado pela parte autora, compromissado; relatou que conhece Ilo desde os anos 1980, sendo que, em 1984, vendeu 286 hectares de terra para ele em
Luciara
, depois fez uma sociedade com ele numa propriedade do depoente, no Rio Tapirapé, do lado de cá do Rio Lago, local que ficou de 1986 até 15/07/2011 como seu posseiro, quando vendeu a propriedade, tendo indenizado a propriedade ao mesmo, depois soube que Ilo estava na terra de “
Bosaipo
”, do Ede; não tem conhecimento do que aconteceu, mas que estava lá, foi tirado judicialmente por uma ação, não sabe detalhes, apenas que era numa propriedade grande que era do “
Bosaipo
” e depois passado para Ede; questionado, disse que nunca viu Ilo na propriedade de Ede, não sabendo denominar a quantidade de área, o que ele fazia, apenas teve conhecimento que estava lá; perguntado, afirmou que a área de 10 mil hectares era de “
Bosaipo
”, toda cercada, e depois vendeu para Ede; mencionou que sempre reconheceram a área como sendo de “
Bosaipo
” e depois de Ede, que era vizinho da área; que “
Bosaipo
” comprou de várias pessoas e foi cercando a área, acreditando que o local foi cercado por Rosalino; afirmou que Ede explorava pecuária, que tem curral, casa, pista de pouso, é toda cercada, tem diversos piquetes, tem funcionários.

GIL LIMA LUZ
, arrolado pela parte autora, compromissado; disse que conhece a propriedade desde 1980, época que era de João Tropeiro, depois Milton, “
Bosaipo
” e então vendido para Ede; que não tem conhecimento de área que seja de propriedade de Ilo; questionado, afirmou que a área toda foi vendida para Ede, não se recordando do ano que se deu; “
Bosaipo
” comprou em 2000, não sabendo quando passou para Ede; mencionou nunca ter visto Ilo e sua família na localidade; disse que a área é na beira do Rio Tapirapé e do outro lado divide com a família Luz; afirmou que a Fazenda continua sendo de Ede, que exerce atividade de pecuária e é cercada; perguntado, disse que quase toda a área foi cercada por “
Bosaipo
”, não sabendo dizer precisamente o tamanho, mas que é uma área grande, cerca de 8 a 10 mil hectares; referiu que Ede possui 3 mil cabeças de gado.

RENILSON RODRIGUES SOARES
, arrolado pela parte ré, compromissado; questionado sobre a área discutida na demanda, relatou que quando trabalhou com Ilo, em 2011/2012, tinha uma estrutura montada (curral, casa, animais), onde ficou cerca de um ano e meio; afirmou que conhecia Ilo como proprietário, que é quem ocupada a área; disse que a área possuía cerca de 3 mil hectares; perguntado, referiu não ter conhecimento de área de posse de Ede e que nunca o viu no local; ouviu rumores de ameaça de invasão na área de Ilo; não tem conhecimento de quem Ilo adquiriu a área; afirmou que conheceu José Eurípedes, que é corretor; que Ilo apenas fazia criação de gado no local.

JOSÉ EURÍPEDES DOS SANTOS
, arrolado pela parte ré, compromissado; relatou que há muitos anos Ilo foi proprietário e possuidor dessa área, que o pai do mesmo foi para a região em 1970 e que em 1990 Ilo comprou a área; disse que todos os vizinhos o conhecem como posseiro da área desde 1990; questionado, afirmou que a área possui cerca de 3 a 4 mil hectares; quanto ao restante da área, disse que nunca teve essa área de 10 mil hectares e que “
Bosaipo
” comprou uma área de cerca de 300 hectares na época, depois foi adquirindo alguns pedaços aos arredores e que a totalidade não ultrapassada 2 mil hectares; afirmou que a área de “
Bosaipo
” não tem nada a ver com a área de Ilo, se tratando de propriedades distintas; que Ede chegou em 2018 no local, quando comprou a área de “
Bosaipo
”; que a área de Ilo confrontava com “
Bosaipo
” e Ana; afirmou que quem cercou a área de “
Bosaipo
” foi Rosalino; confirmou que Ilo plantou arroz numa área na região de São Bento, que era cercada, tinha uma casa, esteve no local entre 2004 e 2005.

SEBASTIÃO GOMES NANTES
, arrolado pela parte ré, não compromissado; afirmou que está na região há mais de trinta anos, que nunca teve contato direto com Ilo, mas tem conhecimento de que o mesmo era de fato seu vizinho, que possuem uma divisa de cerca de dez quilômetros, que o mesmo construiu um barraco no local; perguntado, disse que a área possui cerca de 3 mil hectares; não tinha conhecimento de que haviam contestado a área de Ilo, depois que soube de acontecimentos de que tiraram eles de lá, não sabendo detalhes; questionado, confirmou que não tem como confundir a área de “
Bosaipo
” e Ilo, pois, seriam distantes; reconhece a área como de Ilo; afirmou que Ilo desenvolve atividade de pecuária no local, o qual foi para a área há cerca de trinta anos; disse que a área de Ilo é confrontante com sua área, com rio e do outro lado não soube dizer
”.

No caso em análise,
constata-se que a posse da Autora resta demonstrada com base em conjunto probatório robusto, incluindo contrato de cessão, fotografias, Boletim de Ocorrência, prova testemunhal que demonstra-se coerente e auto de constatação judicial, que demonstram de forma convincente os requisitos elencados no artigo 561 do CPC, e conforme visto os depoimentos convergem no sentido de queantes da invasão, a posse era da autora, ainvasão ocorreu em 2014, de forma abrupta e violenta, tendo a parte demandada realizado queimada e ainda construído barraco no local de forma que a manutenção da Autora na posse do imóvel objeto dos autosdeve ser mantida.

Acerca do tema anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso – Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. Fato relevante – A apelante afirma que detinha posse legítima e contínua de área rural de aproximadamente 650 hectares da Fazenda Formoso, exercida por meio de vigilância, exploração econômica, abertura de divisas e contratação de caseiro. Alega que, em 2016, grupo de sem-terra invadiu a área, configurando esbulho.

3. A decisão recorrida – Sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de posse atual pela autora à época do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o exercício da posse sobre o imóvel e a ocorrência de esbulho em 2016, a justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige do autor a demonstração da posse, do esbulho, da data do evento e da perda da posse.

A prova testemunhal produzida foi firme e harmônica quanto à posse exercida pela autora de forma direta e indireta, por meio de vigilância, extração florestal, manutenção de divisas e presença de caseiro.

Os depoimentos colhidos em audiência indicam que a empresa mantinha o controle da área até a invasão, ocorrida entre agosto e setembro de 2016, por grupo organizado de sem-terra.

Os elementos probatórios demonstram de forma suficiente os requisitos legais para reintegração da posse, não havendo controvérsia relevante suscitada pelos réus, que permaneceram revéis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente a Ação de Reintegração de Posse e determinando a expedição de mandado de reintegração em favor da autora sobre a área descrita na inicial. Inversão do ônus sucumbencial e fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é suficiente a demonstração da posse anterior e do esbulho, conforme o art. 561 do CPC. 2. A prova testemunhal harmônica e coerente é apta a comprovar a posse exercida diretamente ou por intermédio de prepostos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: não consta.

(N.U 0001116-17.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS COMPLEMENTARES. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. CADEIA POSSESSÓRIA DEMONSTRADA. ESBULHO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOCUMENTO FALSIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse, confirmando liminar e reintegrando o autor na posse do imóvel rural, além de condenar o réu por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia, de perícia grafotécnica e de expedição de ofícios; (
ii
) verificar se o autor comprovou os requisitos previstos no art. 561 do CPC; (
iii
) definir se é devida a condenação por litigância de má-fé diante da apresentação de documento com assinatura falsificada.

III. Razões de decidir

3. Não configurado cerceamento de defesa, pois as provas requeridas eram desnecessárias, já existindo perícia técnica, perícia grafotécnica oficial e auto de constatação judicial.

4. A posse anterior do autor restou comprovada por documentos, testemunhas e perícia, evidenciando a cadeia possessória até a transmissão da posse para o recorrido.

5. O esbulho foi caracterizado pelo retorno do réu ao imóvel em 21/05/2019, fato confirmado por boletim de ocorrência e auto de constatação. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal de ano e dia.

6. A falsificação do documento, constatada pela perícia oficial, caracteriza alteração dolosa da verdade e conduta temerária, subsumindo-se às hipóteses do art. 80, II e V, do CPC, legitimando a condenação por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de provas requeridas não caracteriza cerceamento de defesa quando já produzidas provas suficientes ao deslinde da controvérsia. 2. A comprovação da cadeia possessória, do esbulho e da tempestividade da ação enseja a procedência da reintegração de posse. 3. A apresentação de documento com assinatura falsificada configura litigância de má-fé."

(N.U 1000235-15.2019.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025).

Vale ressaltar que apesar de os Apelantes sustentarem que são proprietários de uma área de 3.058 hectares objeto da matrícula 8303 denominada Fazenda Rincão Vermelho, no entanto, conforme já mencionado no presente caso, o foco consiste na análise da posse, ou seja, na situação fática do exercício da posse que a autora logrou êxito em comprovar, tendo em vista que desenvolve atividade pecuária na área desde a aquisição do imóvel.

Embora
as testemunhas arroladas pelos Apelantes mencionam Ilo Leandro
Begrow
seria possuidor de uma área no local, todavia afirmam que seria área diversa e distante do
local,mas
não mencionam onde seria localizada, conforme consta da sentença recorrida.

Ademais, apesar de os Apelantes suscitarem o Parecer Técnico por eles apresentado (ID 335939405), e Ata Notarial que aduzem comprovar sua posse, referidos documentos sãounilateralmente produzidos de modo que não tem eficácia probatória sob o crivo do contraditório, tampouco, se sobrepõe as provas e aos depoimentos das testemunhas que corroboram os fatos alegados pela Autora quanto a situação fática da posse desta sobre a área em questão, na medida em que relatam de forma clara quea área possui benfeitorias é desenvolvida atividade pecuária pela Autorasendo a área, inclusive,toda cercada.

No contexto apresentado, da análise do conjunto probatório é possível vislumbrar que os réus não lograram êxito em desconstituir os fatos sustentados na peça inicial haja vista que como mencionado, as provas demonstram que a área pertencente à autora é formada pela aquisição de vários outras áreas conforme documentos acostados aos Autos e foi invadida pelos demandados, restando evidenciado portanto, a posse da Autora e o esbulho praticado com construção de barraco equeimada produzida pela parte demandada na área em questão.

Diante dessas considerações, não há como a pretensão dos Apelantes de forma que
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível
e, via de consequência, mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhora Presidente,

A causa data de 2014, houve muitos acontecimentos e atos processuais no decorrer desse processo, peço vista dos autos para melhor análise do feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL):

Eminentes pares,
a
guardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA (PRELIMINAR
ES
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
18/03/2026
, em que a ilustre Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOA
S
,
negou provimentoao RACno0001852-40.2014.8.11.0017
, mantendoasentença singular que julgou extinto o
pedido contraposto de interdito proibitório
, e
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Manutenção de Posse c/c

Cominação de Multa

Pecuniária
ajuizada por
BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, consolidando em favor da parte requerente a posse do imóvel rural com área de 10.518 hectares, localizado na Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, no Município de
Luciara
-MT. Reconheceu a sucumbência mínima da parte autora condenando a parte ré ora apelante à
s
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Pedi vista dos autos para melhor análise.A2a Vogal - eminente
Des.HÉLIO NISHIYAMA
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

QUESTÃO DE ORDEM

Inicialmente, vale salientar que o presente feito foi inserido na pauta de julgamento por videoconferência de
18/03/2026
, contudo, antes do julgamento, em
08/03/2026
, fora informado nos presentes autos a ocorrência de fatos novos, consubstanciado no julgamento do
RAC no 0001427-13.2014.8.11.00174
, da relatoria do
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, em
28/01/2026
, que guarda identidade absoluta com o presente feito.

Aliás, da simples comparação de ambos os processos, revela-se que envolve a mesma parte autora (BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA); a mesma área de 10.518 hectares da Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, supostamente adquirida em 17 de dezembro de 2008 de HUMBERTO MELO BOSAIPO, o mesmo fato jurídico e a mesma causa de pedir, inclusive a narrativa fática da inicial apresenta semelhança absoluta, uma vez que em ambos os casos, a empresa autora afirma que seu funcionário ROSALINO CABRAL DE CASTRO teria identificado a construção de cercas e barracos por parte dos requeridos de ambos os processos.

E não é só. A localização geográfica também coincide, uma vez que ambas as demandas se referem
à
áreas situadas no Município de
Luciara
, região da Barreira do
Aricuri
, às margens do Rio Tapirapé.

Ainda, em ambos os processos, a empresa apresenta documentação com "inconsistências e imprecisões" quanto à delimitação da área, conforme expressamente reconhecido pelo acórdão paradigma. A estratégia processual repete-se: alega-se posse sobre extensão muito superior à área originalmente adquirida, apresentam-se coordenadas geográficas imprecisas, e promove-se emenda à inicial após a contestação, alterando a metragem reivindicada.

Diante de todas estas circunstâncias, a prevenção para julgar o presente recurso seria de douto
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, que já concluiu o julgamento
RAC no 0001427-13.2014.8.11.00174
, sob pena de decisões conflitantes.

É como
voto.-

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

No caso,após análise detalhada do processo, não tenho alternativa a não ser acompanhar a douta relatora.

Isto porque, a prova dos autos demonstra de forma robusta a posse mansa, pacífica e contínua da autora sobre a Fazenda Recanto da Lagoa Bonita desde 2008, com exploração econômica mediante atividade pecuária, realização de benfeitorias e cercamento da área.

Inclusive, além do contrato de direitos possessórios, as testemunhas ROSALINO CABRAL DE CASTRO, JAIR GIANSANTE, ALUIZIO VIANA DARY e GIL LIMA LUZ foram unânimes e coerentes sobre posse mansa, pacífica e contínua da autora.

Aliás, a cadeia possessória remonta ao ano 2000, quando HUMBERTO BOSAIPO iniciou a formação da propriedade mediante aquisições sucessivas de posses.

Com relação à turbação praticada pelos requeridos, esta encontra-se evidenciada pelo AUTO DE CONSTATAÇÃO que verificou a edificação de barracos e início de construção de cercas, pelo Boletim de Ocorrência de 2013 e pela prova testemunhal. O Oficial de Justiça constatou
in loco
a presença de construções recentes e pessoas trabalhando na área.

Ademais, os requeridos não comprovaram posse sobre a Fazenda Recanto da Lagoa Bonita, inclusive suas testemunhas mencionaram área de aproximadamente 3 mil hectares, enquanto a autora reivindica propriedade de 10.518 hectares.

Ainda, os depoimentos das testemunhas dos requeridos declaram, em sua maioria, questões direcionadas à propriedade da área de terras, sendo que em nenhum momento há descrição exata acerca da localização das áreas discutidas. Alguns mencionam a posse de uma propriedade, sem indicar, contudo, a localidade.

Se não bastasse, o laudo técnico e a ata notarial apresentados pelos requeridos não infirmam a posse da autora. O laudo apontou inconsistências nas coordenadas geográficas, mas não comprovou posse dos requeridos sobre a mesma área. Por sua vez, a ata notarial colheu depoimentos genéricos que não especificam a localização precisa da área nem demonstram correspondência com a Fazenda Recanto da Lagoa Bonita.

Com efeito, todos os requisitos do art. 561 do CPC foram comprovados pela autora:

A posse mediante contrato de direitos possessórios, prova testemunhal unânime e auto de constatação que verificou a existência de benfeitorias, cercas e exploração econômica da propriedade.

A turbação restou demonstrada pelo AUTO DE CONSTATAÇÃO que verificou a edificação de barracos e início de construção de cercas pelos réus, pela prova testemunhal e pelo boletim de ocorrência.

A data da turbação foi comprovada pelo boletim de ocorrência de 2013 e pelos depoimentos que relataram incursões dos réus em 2013 e 2014.

A continuação da posse, embora turbada, resultou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas que confirmaram a permanência da autora na área, mantendo funcionário no local e exercendo atividade pecuária.

Desta forma, a sentença de primeiro grau examinou adequadamente o conjunto probatório e concluiu acertadamente pela procedência do pedido de manutenção de posse.

Ante o exposto, acompanho a nobre relatora para
negar provimento ao recurso
.

É como
voto.-

V O T O
(PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026